Tribunal: TJES
Processo: 0029494-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029494-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UILLIAM CARVALHO DE LIMA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUTOR APTO PARA O TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Estando o segurado apto para o trabalho é descabida a concessão de auxílio-acidente. Precedente.

2)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UILLIAM DE CARVALHO LIMA
contra sentença (fls.118/121) proferida pela Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária movida em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu apelo, a recorrente alega, em suma, no dia 01/03/2017, foi vítima de acidente de trajeto, com fratura de clavícula direita, maxilar direito e hálux direito, e em razão das lesões, foi afastado do labor, para tratamento, em gozo de auxílio doença acidentário, de 18/12/2017 a 28/05/2018. Ocorre, que das lesões restaram sequelas que reduziram a sua capacidade laborativa a motivar o ajuizamento da pressente demanda requerente auxílio acidente, de natureza indenizatória. Chama atenção para o fato de o autor detém sequelas consolidadas que obviamente reduzem sua capacidade laborativa, sendo o que basta para fazer jus ao benefício pleiteado.

O INSS apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Como relatado supra, o apelante ajuizou a presente demanda narrando que no dia 01/03/2017, foi vítima de um acidente de trajeto, com fratura de clavícula direita, maxilar direito e hálux direito, e em razão das lesões, foi afastado do labor, para tratamento, em gozo de auxílio doença acidentário, de 18/12/2017 a 28/05/2018. Ocorre, que das lesões restaram sequelas que alega terem reduzido a sua capacidade laborativa.

Em casos tais, necessária a produção de prova pericial, sendo confeccionado
laudo técnico pericial às fls.
88/95
,
o qual concluiu o seguinte,
in verbis
:
“
Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que o Periciando padece de quadro já consolidado de fratura a nível de face, clavícula direita, e hálux direito decorrente de acidente de trabalho,
não sendo evidenciado doença em atividade. Além disso, não foi constatado incapacidade laboral.
Evidencia-se
perda de mobilidade articular de interfalangiana distal do hálux do pé direito, sem enquadramento no anexo III Lei 3048/99
. Logo é do entendimento do Perito que não existe enquadramento para auxílio previdenciário”.

Quantos aos quesitos, respondeu da seguinte forma o
expert
judicial:

“QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta:
Não evidenciado doença, e sim
quadro já consolidado de fratura a nível de face, clavícula direita, e hálux direito decorrente de acidente de trabalho
.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Já respondido.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:

Não houve agravamento.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Não foi evidenciado incapacidade.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta:
Já respondido.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
Trata-se de quadro consolidado, cujo sintomas possíveis de dor são passíveis de tratamento e controle.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta:
Já respondido.

8- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
Não existe indicação.

21.
0(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de major esforço na execução da atividade habitual?

Também reproduzo transcrição do exame físico do requerente (fl.91): - “
Marcha típica
(sem alteração)
;
- Trofismo e tônus musculares dos membros inferiores normais
(sem alteração)
;- Ausência de deformidades em pé/tornozelo/perna direita e esquerda
(normal)
.- Ausência de flexo extensão da interfalangiana do hálux pé direito
(normal)
;- Refere dor a mobilização do hálux direito;-
Força muscular

preservada
dos membros inferiores
(normal)
;-
ausência de déficit sensitivo e motor
”.

Segundo o artigo 86 da Lei 8.213/91 “
o auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

O laudo produzido é claro e bem fundamentado, sendo assertivo e conclusivo quanto a ausência de incapacidade de trabalho da apelante ou mesmo ausência de limitação de sua capacidade para o exercício de suas atividades habituais, mesma conclusão a que chegou a Junta Médica do INSS (fl.51-v) após examinar o apelante em 20.09.2018, entendendo por recuperado para o trabalho.

O requerente possui lesões corrigidas por procedimento cirúrgico em sua face, perna e pé direitos. A sequela constatada na perícia judicial, resultante das lesões decorrentes de acidente de trabalho/trajeto, foi a “
perda de mobilidade articular de interfalangiana distal do hálux do pé direito”
, o que significa, sob grossa definição, que um dedo de seu pé direito não consegue dobrar integralmente. Ao entendimento da perícia, tal sequela não é suficiente para abolir ou reduzir a capacidade laborativa do apelante, o que se confirma pelo fato de que, a um, trata-se de indivíduo de 32 anos de idade; ao exame pericial, em 24/02/21, o movimento flexo-extensão da interfalangiana do hálux pé direito estava “normal”, apenas havendo dor; não houve perda anatômica ou de força muscular; ao que se depreende das informações extrato previdenciário anexo aos autos (fls.46/47-v), o apelante voltou a trabalhar após a cessação de sua licença.

Como o juiz não está adstrito ao laudo pericial, compulsei detidamente os documentos juntados aos autos e os mesmos convergem com a conclusão do perito.

De todo o contexto, aflora-se o nexo de causalidade entre as lesões elencadas na inicial e o acidente de trajeto/trabalho sofrido pelo autor na data de 01/03/2017,
porém,
as
lesões, após tratamentos e consolidações, não o incapacitaram para o desempenho da sua atividade habitual
de
açougueiro,
vez que não se encontra incapacitado para exercê-la, podendo a ela retornar.

Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PAR O TRABALHO. TRIBUNAL ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ, (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6/8/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que "
o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido,
não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado,

quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado
". 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, e, ainda, concluiu pela
impossibilidade de concessão do auxílio-acidente pela

ausência de incapacidade laborativa
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1398972 / SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 25/03/2014, DJe 31/03/2014) (negritei).

Não destoa a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABA
LHO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORA IVA. AUTOR APTO PARA O TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) Estando o segurado apto para o trabalho é descabida a concessão de auxílio-acidente. Precedente. 2) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180055789, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Estando o segurado apto para o trabalho é descabida a concessão de auxílio-acidente. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151564333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/ 2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/91 – NÃO RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE LABORATIVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A Perícia Médica Judicial revelou se de forma clara e inconteste, após exames realizados no autor, a afirmar que o autor sofreu trauma corto contuso no teço proximal anterior da perna esquerda, em virtude do acidente sofrido, contudo não apresenta sequelas tampouco incapacidade laborativa. Atestou ainda, segundo exame de eletroneuromiografia, a presença de alterações compatíveis com radiculopatia ativa da 1ª raiz sacra esquerda, a qual não possui relação com o acidente sofrido e também não o incapacita para o trabalho. 2) As provas dos autos não demonstram que o apelante encontra-se incapacitado total ou parcialmente para o trabalho. 3) O julgador não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este convincente, a descrição de seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado somente serão invalidados por outros elementos probatórios sólidos, que os desmereçam e os tornem infirmados. Ausentes provas capazes de ilidir a prova técnica, mantém-se a conclusão do expert judicial. 4) Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160076154, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER -Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário:04/12/2019).

Pelo exposto, conheço do recursos para no mérito,
negar-lhe provimento.

Sem majoração de honorários em sede recursal, vez que não houve fixação de verba honorária na origem (art. 129, parágrafo único, Lei 8.213/91).

É como voto.